Tribunal: TJES
Processo: 5001500-38.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Juros
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-38.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA DE PAULO NETO BACELAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor de DACASA FINANCEIRA S/A. A parte apelante sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal, requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios estipulados no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes são abusivos, justificando sua limitação à taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato objeto da demanda prevê juros remuneratórios mensais de 12,80% e anuais de 324,34%, valores que superam substancialmente a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (7,04% ao mês e 126,14% ao ano), conforme dados oficiais do Banco Central.

4. A aplicação de taxa muito superior à média de mercado caracteriza vantagem excessiva ao credor e impõe ao consumidor desvantagem exagerada, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Diante do reconhecimento da abusividade, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com possibilidade de recálculo do débito e repetição simples do indébito, se houver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação.

2. A abusividade da taxa de juros remuneratórios autoriza sua limitação judicial à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23.5.2023. TJGO, AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, j. 23.5.2023. TJSP, AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.5.2023. TJMG, APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 22.5.2023. TJES, ACi nº 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa, j. 3.2.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA DE PAULO NETO BACELAR

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
embargos à execução
opostos em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 12740350), sustenta a recorrente que as partes celebraram um contrato de crédito pessoal, sendo exigidos juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central. Assenta, por tal razão, fazer jus à limitação dos juros empregados.

Sem contrarrazões
(ID 12740355)
.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à abusividade dos juros empregados, sendo que a sentença, ao examinar a questão, assentou que:

[...] Ocorre que, apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época dos negócios jurídicos celebrados com a parte requerida, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

Importante consignar que, conforme consta dos autos, a instituição financeira exequente disponibiliza empréstimos a clientes com situação financeira desfavorável, o que significa dizer que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade, vez que não há qualquer garantia de pagamento.

Extrai-se da peça vestibular, por intermédio do termo de adesão e pelo informe de parcelas acostado junto à inicial, que diversas parcelas deixaram de ser pagas pelo Embargante, acarretando a incidência de juros de mora e a postergação dos débitos para quando houvesse disponibilidade, o que evidencia o risco da operação.

[...] Caso a parte Embargante não estivesse satisfeita com as taxas de juros especificadas no ato de contratação, poderia ter optado por contratar de outras instituições, o que não ocorreu.

Sendo assim, ressalvando meu próprio entendimento anterior em casos semelhantes, concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto. [...]

Não obstante a densidade dos fundamentos expostos na sentença proferida, tem-se que, demonstrada a abusividade dos juros praticados, compete ao Poder Judiciário determinar sua
revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, conforme jurisprudência uníssona desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelo contrato em alusão (ID 12740339), verifica-se
que este versa sobre empréstimo pessoal
, com o apontamento de uma
taxa anual de juros na ordem de 324,34% e mensal em 12,80%
,
fazendo-se, por tal razão, necessária sua redução a
taxa média do Banco Central de 126,14% ao ano e 7,04% ao mês
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ consultarvalores/consultarValresSeries.do?method=consultarValores
).

Nesse contexto, tem-se que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais no importe de 126,14%,
relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados, com consequente limitação destes ao importe de 126,14% ao ano.

Em razão do resultado, tendo em vista a sucumbência mínima (art. 86, p. único, CPC) da parte autora dos embargos à execução, inverto os ônus sucumbenciais fixados em sentença, para condenar a
DACASA FINANCEIRA S/A
ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), tendo em vista o provimento do recurso.

Considerando as consequências do presente julgamento para a execução de nº 5006032-26.2022.8.08.0014, extraia-se cópia do acórdão para encaminhamento à referida demanda.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2025 às 17:05:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56946216052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.